Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719548-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACAZIAS DUTRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ACAZIAS DUTRA DE OLIVEIRA em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado pelos SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial, conforme decisão ID 26606257 Petição ID 26696097, em que o advogado informa o falecimento do impetrante e requer a desistência do feito. Ressalte-se que, por não ter sido juntada a certidão de óbito do impetrante, deixo de declarar a perda do objeto do presente mandamus. No entanto, não há óbice à homologação do pedido de desistência formulado. Assim, HOMOLOGO a desistência do mandado de segurança, nos termos do pedido de ID 26696097, e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora